Tribunal: TCU
Processo: 022.843/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Valmir Ribeiro em face do Acórdão 5154/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de alteração de reforma emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal c/c os arts.1o, inciso V, 39, inciso II, e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Valmir Ribeiro e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 enviar o presente Acórdão ao recorrente e ao Comando da Aeronáutica informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.